Tribunal: TJDFT
Processo: 0747166-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0747166-64.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. RECORRIDO: RENATA ROCHA TORRES AMARAL, MATEUS SALOME DO AMARAL DECISÃO A justiça gratuita se destina precipuamente às pessoas físicas destituídas de meios materiais para fazer frente às despesas judiciais. Excepcionalmente, ela é concedida a pessoa jurídica, desde que comprove a falta de condições de arcar com as custas processuais. O fato de a empresa ré estar em recuperação judicial per se não justifica a contemplação do benefício de gratuidade de justiça sem que demonstre por meio de documento hábil a efetiva impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais e preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA